Tribunal: TJMT
Processo: 1013647-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013647-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), ROBERTO GRANDO E FILHOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.662.508/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE ARRESTO – PEDIDO DEFERIDO AO FUNDAMENTO DE PREENCHIMENTO SATISFATÓRIO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO CREDITÍCIO QUE SE VISA ASSEGURAR – FORMULAÇÃO, PELA DEVEDORA, DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NÃO TER A PRETENSA RECUPERANDA PREENCHIDO OS REQUISITOS DA LEI No 11.101/2005 – AFIRMAÇÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, DE PRESENÇÃ DE FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE E OCULTAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFICAZ DA ASSERTIVA NO RECURSO – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DO PERIGO DA DEMORA CARACTERIZADO PELO RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL PELA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE QUE A SIMLPES FORMULAÇÃO DO PEDIDO RECUPERACIONAL IMPEDE MEDIDAS CONSTRITIVAS PELOS CREDORES, MESMO APÓS EXTINÇÃO DO FEITO E SUCESSIVOS INDEFERIMENTOS DE PEDIDOS DE TUTELAS CAUTELARES E EFEITOS SUSPENSIVOS A RECURSOS INTERPOSTOS – DESCABIMENTO – EFEITOS RECUPERACIONAIS CONDICIONADOS ÀO PRÉVIO E IMPRESCINDÍVEL PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL POSITIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O deferimento do pedido de tutela de urgência de arresto depende da demonstração da probabilidade do direito creditício e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que, nestas hipóteses, é a insolvência do devedor (CPC, arts. 300 e 301). Assim, o deferimento do pedido se justifica quando há perspectiva de futura frustração da responsabilização patrimonial do devedor, porque visa apreensão de bens que irão servir à segurança da ação principal que a parte autora anuncia propor. 2. Deve ser mantida a decisão que defere pedido de arresto se incontroversa a existência do crédito e há fortes indícios de risco de frustração da futura pretensão executiva, especialmente se, como no caso, o pedido de processamento da recuperação judicial formulado pela devedora foi indeferido, com extinção do feito, justamente face à constatação de graves inconsistências contábeis que sugerem ocorrência de fraude e tentativa de ocultação patrimonial. 3. Os efeitos do processamento da recuperação judicial não decorrem da simples formulação do pedido, pois são condicionados ao prévio e imprescindível pronunciamento jurisdicional positivo, de modo que não tem condão de obstar pretensões executivas ou expropriatórias dos credores a simples pendência de recursos interpostos contra sentença de extinção do processo recuperacional por indeferimento da petição inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013647-67.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA. EPP) contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do pedido de “
Tutela Cautelar Antecedente de Arresto
” (Proc. no 1002823-35.2020.8.11.0037), formulado contra a agravante por ROBERTO GRANDO E FILHOS LTDA.-EPP, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, autorizando a “
apreensão cautelar de grãos de tantos quilos de produto soja, ou outros produtos agrícolas, que se encontre em posse da empresa requerida ou de terceiros que exerçam posse em seu nome, onde quer que se encontrem, em quantidade suficiente à garantia do crédito do autor, no importe de R$880.193,28 (oitocentos e oitenta mil cento e noventa e três reais e vinte e oito centavos), com remoção para os armazéns indicados pela parte autora, mediante termo de responsabilidade e formalização da caução real imobiliária
” (cf. Id. no 48027008 - pág. 2/6).

A agravante sustenta que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida, ressaltando que formulou pedido de recuperação judicial e, ainda que o processo falimentar tenha sido extinto, “
a questão acerca do deferimento do processamento da recuperação permanece sub examine, pelo recurso de apelação interposto pela Indiana
” e, portanto, “
o pedido de recuperação judicial permanece como o marco inicial da data limite de sujeição dos créditos anteriores, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial
” (cf. Id. no 48027005 - pág. 5).

Sustenta que, ao contrário do que afirma o agravado, não está havendo dilapidação do patrimônio da agravante, sendo que o pedido de recuperação judicial demonstra que, na verdade, ela busca a manutenção da atividade empresarial e a reestruturação das dívidas.

Repele a assertiva de que há risco de desvio de grãos dizendo que, “
com o ajuizamento da recuperação judicial, todos os atos de gestão da Agravante são informados e acompanhados pelo Administrador Judicial, o qual tem a obrigação de apresentar relatório mensal
”, e também porque o crédito da empresa/agravada está sujeito ao concurso de credores, sendo, pois, injustificável o arresto, inclusive porque a constrição de “
bens de caráter essencial para a atividade empresarial da agravante
(...)
acarreta a impossibilidade de prosseguir com suas operações, resultando assim, em sua falência
” (cf. Id. no 48027005 - pág. 6/7).

Assevera, por fim, que “
decisões proferidas em execuções autônomas, durante o procedimento recuperacional, por juízes incompetentes, ainda que durante o período que permaneça sub judice a decisão que deferiu o processamento, não podem ser mantidas, seja pela competência do v. Juízo da Recuperação Judicial, ou pela violação ao princípio da paridade de credores, bem como da preservação da atividade empresarial
” (cf. Id. no 48027005 - pág. 10).

Pede, sob estes fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de arresto, mas, de imediato, requer concessão de efeito suspensivo (cf. Id. no 48027005).

A decisão vinculada ao Id. no 48656484 - pág. 1 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 51948999 - pág. 1/9).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o pedido cautelar de arresto depende da demonstração da probabilidade do direito creditício e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que, no caso do arresto, é a insolvência do devedor (CPC, arts. 300 e 301).

Ou seja, o deferimento cautelar do arresto se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à segurança da ação principal que a parte autora anuncia propor.

Conforme ressaltado pela MMa. Juíza e também pela decisão indeferitória do pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, o pedido de arresto formulado pela autora/agravada está calcado em “
documentos que, em conjunto, constituem prova escrita da obrigação pecuniária, apta a embasar o procedimento monitório, a seguir transcritos: 1) contrato de compra e venda de soja no 102000000562019, C.N.: 5895; 2) notas fiscais de venda; 3) romaneios de entrada de grãos
” (cf. Id. no 48027008 - pág. 3)

Assim, conquanto não esteja fincada em “prova inequívoca”, mas sim no simples discurso argumentativo da empresa/credora/gravada, quer dizer, em situação considerada de perigo que teria o condão de colocar em risco a efetividade da futura pretensão executória ou monitória, a decisão recorrida, também fundada no poder geral de cautela do juiz, garante, de um lado, o resultado útil do futuro pleito do credor caso prevaleçam as razões da autora, sem dar origem, porém, a transtornos descomunais à empresa/devedora/agravante, em caso de insucesso da demanda intentada, até mesmo porque o cumprimento da ordem foi condicionado à prestação de caução real imobiliária, e a medida apenas arrestará bens para garantia da futura pretensão executória ou monitória, não implicando pronta alienação ou disposição pela parte credora.

Ademais, a tese recursal não é propriamente devotada ao convencimento da Corte sobre a inexistência da probabilidade do direito creditício, mas sobre a inexistência de urgência da medida constritiva, porque não há risco de dilapidação patrimonial, e, para além disso, sobre a existência de óbices ao próprio arresto, representados pelo deferimento – ou pendência de recurso contra decisão extintiva – do pedido recuperacional.

Em outras palavras, até mesmo porque afirma que a dívida subjacente ao pedido constritivo foi incluída no quadro de credores indicado nos autos do processo de recuperação judicial, a agravante não nega a existência do negócio jurídico celebrado com a parte adversa e confirma que não houve o pagamento do preço pactuado, o que significa reconhecimento da probabilidade do direito creditício cuja satisfação a autora/agravada pretende assegurar.

Os demais argumentos recursais partem diretamente da premissa livremente estabelecida pela agravante de que a simples formulação de pedido de recuperação judicial – e não seu acolhimento/deferimento – já impediria o pagamento de forma diversa daquela prevista no respectivo plano, tese que vai de encontro ao próprio ordenamento jurídico e o monopólio estatal da jurisdição, porque implica concepção de que a manifestação unilateral da pretensão individual seria suficiente para engessar e impedir qualquer busca de tutela pelos demais.

Todavia, porque inadmissível o exercício privado da jurisdição, os efeitos ínsitos à autorização de processamento do pedido de soerguimento empresarial dependem de prévia e indispensável manifestação positiva do Poder Judiciário, como, aliás, já sugerem os próprios vocábulos empregados pela própria recorrente (“
autorização
”, “deferimento”, “concessão”, “
recuperação
judicial
”, etc.).

No caso, a petição inicial foi indeferida pelo juízo recuperacional e o feito foi extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de descumprimento dos requisitos da Lei no 11.101/05, sendo inclusive indeferido o pleito cautelar formulado nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1001969-41.2020.8.11.0037, interposto contra a sentença de extinção, negando-se à recorrente, pois, o pedido de suspensão de todos os atos expropriatórios promovidos pelos seus credores.

Ainda que o apelo esteja pendente de julgamento de mérito, não houve, repita-se, qualquer pronunciamento jurisdicional positivo que albergasse a pretensão de blindagem da agravante, e, assim, cai por terra a premissa de existência de óbice ao arresto de grãos.

Não bastasse o já dito, reportando-se às particularidades que ensejaram o próprio indeferimento do pleito recuperacional e extinção do processo correspondente, a r. decisão agravada aponta a existência de fortes indícios sobre a ocorrência de fraude e movimentações contábeis suspeitas.

Confiram-se alguns trechos alusivos ao tema:

“Com efeito, após prévia avaliação preliminar por perito, o relatório apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada, bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejaram o indeferimento do pedido. (...)

O introito é pertinente à medida que a análise dos autos indica a pretensão de utilização indevida da recuperação judicial com o intuito de fraudar credores.

Justifico.

Dentre os diversos apontamentos que devem ser considerados, destaca-se a
inconsistência no relato da situação de crise
, requisito previsto no artigo 51, I, da Lei no 11.101/05, a qual não é coerente com a apuração contábil dos autos, já que a parte autora fundamenta como elementos que contribuíram para a crise empresarial a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano de 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid-19 e suas consequências em 2020, deixado, todavia, de relacionar o nexo causal de tais acontecimentos com as atividades da empresa.

Aliado a isso, tem-se,
por conclusão da avaliação preliminar, que os alegados “prejuízos gigantescos” decorrentes dos fatos narrados não condizem com a realidade contábil apresentada, já que há demonstração da existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo até 31.12.2019
.

Se
não bastasse a aparente “saúde” empresarial até o começo do corrente ano, os documentos que poderiam comprovar a chegada de inopino, e nas proporções qualificadas na inicial, da crise no ano de 2020 não foram colacionados
,
mesmo após solicitação expressa
, vulnerando a verossimilhança da arguição e o cumprimento do requisito legal.

Sobreleva registrar, por oportuno, que não se trata de ampliação das exigências documentais, sob o argumento de exigir mais que a própria legislações do setor contábil, mas reconhecimento da ausência de transparência mínima na elucidação da controvérsia, sem qualquer causa legítima. (...)

Todas essas considerações são relevantes para fundamentar a conclusão do manifesto risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a medida cautelar, notadamente porque já utilizado indevidamente o pedido recuperacional, circunstância que demonstra o evidente propósito do inadimplemento” (
grifei
e
destaquei
).

E, sobre todos esses aspectos que somente reforçam a conclusão de urgência do arresto, nada diz a recorrente além da única frase genérica e vazia de que “
o ajuizamento da recuperação judicial revela uma disposição
(...)
de agir com boa-fé
” (cf. Id. no 48027005 - pág. 8), simplesmente lançada ao vento, órfã de pai e mãe, sem mínimo reforço probatório e qualquer argumentação elucidativa.

Assim, por qualquer ângulo que se observe a controvérsia, a conclusão é a mesma encontrada pela MMa. Juíza, qual seja, a de preenchimento dos requisitos ao deferimento da tutela constritiva de urgência requestada pela credora/agravada.

Desprovejo, pois, o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020